Tribunal: TJMT
Processo: 1023776-20.2023.8.11.0003
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023776-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Injúria, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR LUZ DE JESUS - CPF: 717.081.551-63 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSAURYS CAROLINA ZAMBRANO ZABALA - CPF: 707.724.892-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Injúria racial. Lesão corporal qualificada. Ameaça. Dano qualificado. Violência de gênero. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de injúria racial, ameaça, dano qualificado e lesão corporal qualificada, às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão e 7 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa.

2.

A defesa suscitou preliminar de inépcia parcial da denúncia quanto ao crime de injúria racial, por ausência de descrição do dolo específico discriminatório, e alegou inadequação da
emendatio libelli
. No mérito, requereu a absolvição dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de dano qualificado, o afastamento da Súmula nº 231/STJ, o reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

II. Questão em discussão

3.

Há sete questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta quanto ao crime de injúria racial; (ii) saber se houve
emendatio libelli
indevida na condenação pelo art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989; (iii) saber se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça; (iv) saber se incide o princípio da insignificância quanto ao dano qualificado; (v) saber se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (vi) saber se há
bis in idem
entre a qualificadora do art. 129, § 13, do CP e a agravante do art. 61, II, “h”, do CP; e (vii) saber se cabem a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir

4.

A denúncia descreveu os fatos essenciais, indicou a vítima, o contexto da conduta e as expressões atribuídas ao acusado, inclusive referência direta à procedência nacional da ofendida. A ausência de descrição expressa do dolo específico não configura inépcia, pois o elemento subjetivo pode ser extraído da narrativa fática.

5.

A sentença não acrescentou fato novo, nem alterou a imputação. Apenas conferiu nova capitulação jurídica aos fatos narrados na denúncia, o que caracteriza
emendatio libelli
válida, e não
mutatio libelli
.

6.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, declarações da vítima, depoimentos policiais e admissão parcial do acusado quanto ao dano causado à porta e à janela da residência.

7.

A lesão corporal qualificada foi mantida porque a conduta foi praticada contra mulher em contexto de menosprezo à condição feminina. A ameaça foi considerada séria e idônea, pois proferida em meio a tentativa de ingresso na residência, danos materiais e agressividade contra a vítima.

8.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de dano qualificado, pois a conduta ocorreu em contexto de violência, ameaça e vulnerabilidade da vítima gestante, ultrapassando o mero prejuízo patrimonial.

9.

A confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231/STJ e Tema 158/STF.

10.

Não há
bis in idem
entre a qualificadora de gênero e a agravante relativa à gravidez. A qualificadora decorre da motivação ligada ao menosprezo à condição feminina, enquanto a agravante decorre da vulnerabilidade objetiva da vítima gestante.

11.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois os crimes envolveram violência ou grave ameaça. A suspensão condicional da pena também é incabível, porque a reprimenda total supera o limite de 2 anos.

IV. Dispositivo e tese

12.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é inepta a denúncia que descreve o contexto fático, a vítima, as expressões ofensivas e a referência à procedência nacional da ofendida, permitindo o exercício da ampla defesa. 2. A adequação típica para o crime de injúria racial, sem alteração dos fatos narrados na denúncia, configura
emendatio libelli
válida. 3. A palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e prova testemunhal, é suficiente para manter a condenação por lesão corporal qualificada e ameaça. 4. Não se aplica o princípio da insignificância ao dano praticado em contexto de ameaça, violência e vulnerabilidade da vítima. 5. A atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal. 6. Não há
bis in idem
entre a qualificadora de gênero e a agravante decorrente da gravidez quando fundadas em circunstâncias autônomas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 61, II, “h”, 77, 129, § 13, 140, 147,
caput,
e 163; CPP, arts. 383 e 384; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 231/STJ; STF, Tema 158; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJPE, APL 4593662/PE, Rel. Des. Mauro Alencar de Barros, 2ª Câmara Extraordinária Criminal, j. 18.08.2017; TJMG, Apelação Criminal 0012847-71.2023.8.13.0040, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
VALDEIR LUZ DE JESUS,
contra r. sentença anexada em ID. 342397929, a qual o condenou pela prática do crime de
Lesão Corporal Qualificada em Razão da Condição do Sexo Feminino, no Contexto de Violência Doméstica e Familiar
(art. 129, §13º, do Código Penal, sob a incidência da Lei nº 11.340/06),
Ameaça
(art. 147,
caput,
do Código Penal),
Dano Qualificado
(art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal) e
Injúria Racial
(art. 2º-A da Li nº 7.716/89), à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial
aberto.

Inconformado, apresentou as razões de recurso vistas em ID 348597368, arguindo, preliminarmente, a
inépcia parcial da denúncia quanto ao crime de injúria racial, ausência de dolo específico e inadequação da

emendatio libelli
.

No mérito,

alega a
fragilidade probatória
e
insuficiência de provas
para a condenação quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal qualificada;
afastamento da qualificadora de gênero
; aplicação do
princípio da insignificância
ao delito de dano qualificado; reconhecimento da
confissão espontânea
, com afastamento da aplicação literal da
Súmula 231 do STJ
; revisão da
dosimetria
, sob alegação de
bis in idem
pela incidência da agravante da gravidez em conjunto com a qualificadora de gênero; bem como substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
ou concessão de
sursis
.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 354932361).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do parecer de lavra do i. Procurador
Mauro Benedito Pouso Curvo
man
ifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 354680878):

“Sumário. – Apelação criminal. – Sentença Condenatória. – Crimes do art. 2º-A da Lei n° 7.716/89 (Injúria Racial); art. 147, caput, art. 163, parágrafo único, inciso I, e art. 129, §13°, todos do Código Penal (Ameaça, Dano Qualificado e Lesão Corporal Qualificada). – Insurgência defensiva. – Mérito: A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal qualificada. – Requer o afastamento da qualificadora do dano e aplicação do princípio da insignificância. – Sustenta a indevida utilização da emendatio libelli quanto à injúria racial. – Subsidiariamente, postula o afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP e relativização da Súmula 231 do STJ. – Inviabilidade. – Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelo laudo pericial e pelo contexto de agressividade do réu. - Ameaça idônea a incutir temor real. - Lesão corporal e qualificadora de gênero evidenciadas pelo contexto de violência e pelas expressões misóginas e depreciativas dirigidas à ofendida. - Dano qualificado configurado, pois praticado com violência contra a pessoa, inaplicável a insignificância. - Emendatio libelli regular, ante a adequada descrição fática da ofensa discriminatória ligada à origem nacional da vítima. - Inexistência de bis in idem entre a qualificadora do art. 129, § 13°, do CP e a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, por incidirem sobre fundamentos autônomos. - Observância da Súmula 231 do STJ. – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara;

A Defesa sustenta a inépcia parcial da denúncia quanto ao crime de injúria racial, sob o argumento de ausência de descrição do dolo específico discriminatório, bem como a inadequação da
emendatio libelli
na sentença, ao condenar o acusado pelo art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, embora a capitulação inicial tenha indicado o art. 140 do Código Penal.

A preliminar, contudo,
não comporta acolhimento.

No ponto, os referidos tipos penais prescrevem o seguinte:

Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Como se vê, os delitos
compartilham semelhanças
, entretanto, a
diferença essencial
entre os tipos penai mencionados é que a injuria racial ocorre quando a ofensa envolve o uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.

No caso em análise, vê-se da denúncia de ID. 342397877, a seguinte descrição:
“Apurou-se que o investigado injuriou a vítima, ofendendo sua dignidade no momento em que disse para ela que deveria voltar para seu país Venezuela e, ainda, quando disse à vítima "não entendi o que você falou, está com uma rola na boca", bem como proferiu desaforos como "sua puta, quenga, vai procurar o pai de seu filho", demonstrando claramente seu desapreço pelo gênero da vítima e sua gravidez (crime contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino). “.

Vê-se, portanto, que a imputação não foi genérica. A peça acusatória indicou o contexto do fato, a vítima, as expressões supostamente utilizadas e, especialmente, a referência direta à
procedência nacional
da ofendida, ao afirmar que ela deveria retornar à Venezuela. Esse dado fático é suficiente, em tese, para permitir a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

A alegada ausência de descrição do dolo específico não se confunde com inépcia. O elemento subjetivo pode ser extraído da própria narrativa fática, sobretudo quando a denúncia aponta expressão vinculada à nacionalidade da vítima. A discussão sobre a efetiva presença, ou não, do propósito discriminatório pertence ao mérito, e não ao juízo de validade formal da inicial acusatória.

Também não procede a alegação de inadequação da
emendatio libelli
. Como se sabe, o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica atribuída na denúncia.

Afinal, como bem leciona
Ricardo Augusto Schmitt:

(...) a
emendatio libeli
consiste tão somente na correção de distorção, promovida pelo juiz, da tipificação legal atribuída inicialmente na ação penal a sua aplicação na sentença condenatória não acarretará qualquer surpresa à defesa, pois baseada em fatos devidamente descritos na denúncia ou queixa-crime, motivo pelo qual torna-se desnecessária a sua intervenção nessa fase.

Na
emendatio
o julgador apenas corrige a errônea definição legal atribuída pelo julgador, público ou privado, sem alterar os termos da imputação inicial que foi dirigida ao acusado. (Sentença Penal condenatória – Teoria e Prática. 18 ed. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág. 62)

Assim, se a inicial descreveu a ofensa à dignidade da vítima mediante referência à sua origem venezuelana, a posterior adequação típica ao art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 não importou alteração da imputação.

No caso, a sentença não acrescentou fato novo, não inovou na descrição da conduta e não ampliou a imputação. Apenas conferiu enquadramento jurídico diverso ao mesmo fato narrado desde a denúncia, qual seja, a ofensa à dignidade da vítima com referência à sua procedência nacional.

Não se trata, portanto, de
mutatio libelli
, pois esta exigiria fato novo ou circunstância não contida na denúncia. Aqui, ao contrário, a base fática permaneceu inalterada, sendo desnecessária a abertura de nova oportunidade de manifestação defensiva nos moldes do art. 384 do CPP.

Dessa forma, porque a denúncia descreveu os fatos essenciais, permitiu o pleno exercício da defesa e a sentença apenas corrigiu a capitulação jurídica sem alterar a imputação, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como
VOTO.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos que, no dia 15 de julho de 2023, por volta das 19h22min, na Rua Bem-te-vi, nº 4299, Bairro Tancredo Neves, em Rondonópolis/MT,
Valdeir Luz de Jesus
, em estado de embriaguez, dirigiu-se à residência de sua vizinha,
Rosaurys Carolina Zambrano Zabala
, que se encontrava gestante, proferiu palavras depreciativas, empurrou-a e, em seguida, retornou ao local portando uma arma branca, tipo faca, investindo contra a ofendida, que conseguiu adentrar sua residência.

Na sequência,
Valdeir Luz de Jesus
passou a desferir golpes contra a porta e a janela do imóvel, destruindo vidros, danificando a estrutura e causando lesões na vítima. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias,
Valdeir Luz de Jesus
ameaçou a vítima, dizendo:
“Sai para fora sua quenga, sua puta, vou dar um tiro na sua cabeça”
, bem como a injuriou com elementos referentes à sua procedência nacional, ordenando que ela
“voltasse para a Venezuela”
, além de proferir ofensas de cunho sexual e depreciativo.

Diante desse contexto,
Valdeir Luz de Jesus Valdeir Luz de Jesus
foi denunciado como incurso nas penas dos art. 129, § 13º; 140,
caput
; 147,
caput;
e 163, inciso I, todos do Código Penal.

Após regular trâmite processual,
Valdeir Luz de Jesus
foi condenado pelo Juízo singular pela prática dos crimes de
Injúria Racial
,
Ameaça
,
Dano Qualificado
e
Lesão Corporal Qualificada
, às penas de
3 anos e 2 meses de reclusão
e
7 meses e 5 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa.

É o relato do essencial.

A Defesa requer, inicialmente, a absolvição dos crimes de
Lesão Corporal Qualificada
e
Ameaça,
sob o argumento de insuficiência probatória. A tese, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório produzido sob contraditório.

A
materialidade
e
autoria
do crime estão comprovadas a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 342396888), Boletim de Ocorrência (ID. 342396889), Termo de Representação Criminal (ID. 342396894), Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 342397863), Laudo Pericial de Local de Crime (ID. 342397865); além das declarações da vítima e testemunhas, os quais demonstram a prática delitiva, conforme exposto na sentença.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, foi clara, coerente e harmônica ao descrever os fatos ocorridos, relatando a dinâmica delitiva e a conduta perpetrada pelo apelante. Vejamos:

(...) Que ele não era meu marido, ele era um vizinho. Ele foi e perguntou pelo meu companheiro, eu falei que ele não estava, aí foi que ele já estava bêbado e começou com xingamento, palavrões. Quando o meu marido chegou, eu comentei para ele. Que ele começou a quebrar o vidro, o negócio e na hora que eu abri a porta pra pegar a bicicleta da nenê, ele vinha com uma faca, entendeu? Que meu marido estava em casa nessa hora, só que eu não deixei ele sair, eu fechei a porta, sabe que ele queria sair também para fora, aí para evitar briga eu fechei a porta, só que a porta é sou vidro, era vidro, aí ele quebrou. Quebrou a porta. A faca acertou no braço e na mão. Que ele, me xingou de vagabunda, puta e disse que ia dar um tiro na minha cabeça. (...)

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se o
Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 342397863)
, o qual concluiu que
“há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente.”.

Ainda, consta que a vítima apresentava
“Escoriação em: lábio inferior, prega do cotovelo direito, flanco esquerdo.”,
bem como
“Lesão cortante em terço inferior do antebraço esquerdo, lesão perfurocortante em punho esquerdo e equimose no terço superior da coxa esquerda.”.

Consta, ainda, o depoimento judicial do policial militar
Vanilson Rocha de Souza
, o qual relatou o estado de ânimo do apelante no momento do atendimento da ocorrência, bem como as informações que lhe foram repassadas pela vítima.

“(...) Que no dia do fato, a guarnição policial foi acionada a respeito de um desentendimento aí numa quitinete e que a guarnição chegou ao local e o suspeito se encontrava, as partes se encontravam na casa, né, na quitinete, o suspeito tava bem agressivo, e segundo a vítima, o suspeito queria invadir a sua residência, né? No que ele correu para invadir a residência, ela conseguiu trancar por dentro, né? Nisso ele desferiu vários chutes aí contra a porta, né? Chutes, murro, né, socos na porta, como na janela também. A guarnição chegando no local, é visualizou aí é diversos vidros quebrados, né? Na porta, como também na janela, a porta estava bastante danificada. Que segundo a vítima, aí é a própria esposa do suspeito, conseguiu intervir também é chegou e retirou ele do local, levou ele até a sua residência, é que é um dos apartamentos. E mesmo no local ele continuou com as ameaças, falou que ia dar um tiro na face dela, né? E diante disso foi encaminhado as partes até a delegacia. Que ela tinha, ela tinha algumas lesões no braço e na barriga também, tinha alguns pequenos cortes e várias vários outros pequenas lesões, né? Segundo ela, ela acredita aí que muito desse dessas lesões seria dos vidros que a que espirrou contra a barriga dela, né? Pequenos cortes também que sofreu no braço. E também do momento que ela tentou segurar a porta, mesmo ele chutando, mesmo ele chutando contra a porta ali, ela continua segurando ali e nisso acabou se machucando os braços ali contra a maçaneta. E as vidraças, os estilhados. (...) Que pelo que ela falou, para nós seria somente uma força muscular, né? Chutes e murros que ela que ele deu aí nos vidraça. Que não foi localizada nenhuma faca. (...)”

Tal depoimento foi ratificado pelas declarações judiciais do policial militar
Henrique de Labio Silvério.
Vejamos:

(...) Bom, no dia lá a nossa guarnição foi acionada. É a gente deslocou, era uma quitinete. Eles, se eu não me engano, eu acho que eles eram vizinhos ali na quitinete. E esse rapaz aí, acho que no dia ele tinha bebido bebida alcoólica, tava meio alterado e ele tentou entrar dentro da residência da moça lá e ao tentar entrar dentro da residência, ele quebrou, quebrou no vidro lá da janela da casa dela e ela pra não deixar ele entrar, foi tentar fechar a porta ali segurando ele. Acho que ele ainda ele machucou ela ali dando um chute e murro na porta, né? Que ela ligou que ele deu uns murros, um chute na porta e chegou a cortar o braço dela, eu acho. E na época lá ela tava grávida ainda. (...) Que eu lembro que teve essa parte aí que ele tentou entrar na casa, mas ele desferiu chutes e murro na porta e quebrou o vidro. Agora, arma branca eu não me recordo. (...)

Ao ser interrogado em juízo, negou ter empurrado ou tocado diretamente na vítima, afirmando, contudo, que quebrou a porta e a janela da residência dela. Disse que não agiu para atingi-la e que estava atrás de
Luan,
marido da vítima. Ao ser questionado sobre as lesões constatadas na vítima, afirmou que elas teriam ocorrido quando ela estava atrás da porta, enquanto ele chutava a porta e quebrava a janela, reiterando que em nenhum momento colocou a mão na ofendida ou mesmo proferiu qualquer tipo de ameaça.

Embora a defesa alegue a ausência de provas para a manutenção da sentença condenatória, verifica-se, em verdade, a existência de acervo probatório robusto e suficiente a amparar a responsabilização penal do apelante.

Quanto ao se vê dos autos, embora o apelante tenha negado contato físico direto com a vítima, admitiu ter quebrado a porta e a janela da residência. Mais que isso, reconheceu que as lesões podem ter decorrido porque a vítima estava atrás da porta enquanto ele chutava e quebrava a janela.

Essa admissão parcial é relevante, pois para a configuração o crime de lesão corporal, não se exige que o agente toque diretamente o corpo da vítima com as mãos, bastando que sua conduta seja causa a ofensa à integridade física ou a saúde de outrem, nos termos do art. 129 do Código Penal. Assim, se o apelante, ciente de que a vítima estava atrás da porta, desfere chutes e golpes contra ela, assumindo o risco de atingi-la ou lesioná-la, responde pelo resultado produzido.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONSITENTE. DECLARAÇOES DAS VÍTIMAS HARMÔNICAS E COERENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. O AGENTE AGIU COM DOLO EVENTUAL. ASSUMIU O RISCO DE LESIONAR AS VÍTIMAS. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1) Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, vez que o conjunto probatório encontra-se em plena harmonia com a denúncia. Nos crimes de violência doméstica as declarações das vítimas, uma vez apresentadas de forma coerente e harmônicas, assumem importante força probatória, como ocorre no caso em apreço. 2)
O acusado tinha plena ciência de que as vítimas estavam atrás da porta, o que é corroborado pelo depoimento da ofendida Luana que afirmou que o réu a viu naquele lugar; portanto, tendo o réu agido daquela forma, chutando a porta e quebrando os vidros, o que fez a vítima ser lesionada, ele assumiu o risco de produzir o resultado, o que caracteriza o dolo eventual, não havendo se falar em desclassificação da conduta para lesão corporal culposa
. 3) Por unanimidade de votos, deu-se improvimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. (TJ-PE - APL: 4593662 PE, Relator.: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 18/08/2017, 2ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 01/09/2017) Destaquei

Quanto a qualificadora, do art. 129, §13º do Código Penal, a conduta se deu contra mulher em contexto revelador de menosprezo à condição feminina, pois as agressões foram acompanhadas de expressões como
“puta, “quenga”,
insinuações sobre a gravidez da vítima e afirmações depreciativas relacionadas às mulheres venezuelanas. A norma penal pune a lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o que se compatibiliza com o quadro delineado nos autos.

Quanto ao ponto, trago o seguinte excerto:

“(...) Tese de julgamento: "1. Havendo comprovação de lesão corporal leve, não cabe desclassificação para contravenção penal de vias de fato.
2. A qualificadora do § 13 do art. 129 do CP possui natureza objetiva, incidindo em situações de agressão contra mulher em razão de sua condição de gênero, ainda que fora do ambiente doméstico.
3. A circunstância judicial do motivo fútil não pode ser valorada na primeira fase da dosimetria por constituir agravante legal." (...) (TJ-SP - Apelação Criminal: 15005833820238260281 Itatiba, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2025)”

Quanto ao crime de ameaça, a sua idoneidade deve ser aferida a partir do contexto em que foi proferida, vez que não se tratou de mero destempero verbal ou discussão banal entre vizinhos, pois o apelante estava alterado, tentou invadir a residência da vítima, danificou a parta e a janela, e prosseguiu com as ameaças mesmo após a intervenção de sua esposa, conforme declarado pelo Policial
Vanilson.
Esse conjunto circunstancial confere seriedade e aptidão intimidatório à promessa de morte.

Como é de conhecimento, o crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, feita por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, quando apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva intenção de concretizar o mal prometido. No caso, a frase
“vou dar um tiro na sua cabeça”,
proferida em meio a tentativa de ingresso na residência, danos materiais e porte de faca, revela ameaça concreta, séria e suficientemente intimidatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437 .730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018). 2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. 3. Neste caso, extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial. 4. Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 674675 SP 2021/0189321-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021) Destaquei

A prova judicializada permite concluir, com segurança, pela materialidade e autoria do crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, bem como o crime e ameaça previsto no art. 147,
caput,
do mesmo códex, razão pela qual
MANTENHO
a condenação do apelante.

Quanto ao crime de
Dano Qualificado,
a defesa postula a aplicação do
Princípio da Insignificância.
Contudo, sem razão.

O dano visto nos autos não ocorreu de forma isolada ou desprovido de maior reprovabilidade. Ao contrário, foi praticado em meio de grave conflito, acompanhado de ameaças, ofensas, tentativa de ingresso na residência da vítima e agressividade concreta contra a porta e as janelas do imóvel.

A própria prova oral demonstra que apelante desferiu chutes, murros e socos contra a porta e a janela da residência, quebrando vidros e danificando a estrutura do local, enquanto a vítima, gestante, tentava se proteger no interior do imóvel. Ele, inclusive, admitiu ter quebrado a porta e a janela, embora tenha buscado afastar a intenção de atingir a ofendida.

Nesse cenário, a ofensividade da conduta não se limita ao valor econômico do prejuízo. O dano foi empregado como instrumento de intimidação e violência, vulnerando não apenas o patrimônio da vítima, mas também sua tranquilidade, segurança doméstica e integridade psicológica.

Quanto ao ponto:

DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE - PROVAS EM JUÍZO -- PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DANO QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - NÃO CABIMENTO - PENA MANTIDA - CONCESSÃO DO SURSIS DE OFÍCIO - REQUISITOS PRESENTES. 1. Demonstradas de forma suficiente a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, mormente analisado o acervo probatório de forma integral, a condenação deve ser mantida.
2. Nos crimes praticados em âmbito doméstico, não se aplica os princípios da intervenção mínima, da insignificância ou da pacificação social. A ofensividade da conduta, pela sua relevância, exige resposta estatal mais efetiva, a fim de evitar que casos de violência doméstica se repitam ou possam evoluir a situações piores.
3. Praticado o crime de dano qualificado em contexto de violência doméstica, inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal. 4. As penas devem ser fixadas em conformidade com os critérios dispostos nos artigos 59 e 68 do CP e as circunstâncias do caso concreto. 5. Diante do total de pena aplicado e presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, mostra-se viável a suspensão condicional da pena. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00128477120238130040, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 1º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cri, Data de Publicação: 16/12/2024) Destaquei

Assim, diante da acentuada reprovabilidade da conduta, da violência empregada contra a coisa e do contexto de ameaça e vulnerabilidade da vítima, mostra-se inviável o reconhecimento da atipicidade material pelo
Princípio da Insignificância.

Superada a materialidade e autoria, passo a dosimetria de pena.

Segundo a defesa, deve ser afastada a aplicação da súmula 231 do STJ, a qual impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, para a adequada aplicação da confissão espontânea.

A referida atenuante foi reconhecida na sentença em face do crime de
Dano Qualificado,
porém sem a sua incidência, pois a pena intermediária estava no mínimo legal.

No caso, a matéria se encontra consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. O mesmo entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 158
da repercussão geral, cuja tese estabelece que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Deste modo, embora a confissão possa ser reconhecida como atenuante, seus efeitos ficam limitado pelo piso legal da pena, inexistindo ilegalidade na manutenção da reprimenda no mínimo previsto para o tipo penal, razão pela qual rejeito o pedido de afastamento da Sumula 231 do STJ.

Não procede, ainda a alegação de
bis in idem
pela incidência simultânea da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, e da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”,
do mesmo diploma legal, pois os fundamentos são distintos.

A qualificadora de gênero incide em razão da
motivação da conduta
, isto é, porque a agressão foi praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de menosprezo evidenciado pelas expressões depreciativas dirigidas à vítima, tais como
“puta”,

“quenga”,
além de comentários ofensivos relacionados à sua condição de mulher e à sua gravidez.

Já a agravante da gravidez não pune novamente o mesmo motivo da agressão. Ela incide porque o apelante praticou o delito contra vítima
em estado de

particular vulnerabilidade física
, circunstância objetiva que
agrava a censurabilidade da conduta
.

Em outras palavras, a qualificadora pune o
porquê
da agressão – o menosprezo à condição feminina –, enquanto a agravante pune o
quando e o como
– a escolha de agredir mulher grávida, aproveitando-se de condição concreta de maior fragilidade.

Assim, não há dupla valoração do mesmo fato. Há, sim, incidência de vetores autônomos de reprovação penal, ou seja, um ligado à motivação discriminatória de gênero; outro relacionado à vulnerabilidade específica da vítima gestante.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois os crimes de
Lesão Corporal
,
Ameaça
e
Dano Qualificado
foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, óbice previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, é incabível a suspensão condicional da pena, pois a reprimenda total supera o limite objetivo de 2 anos previsto no art. 77 do Código Penal.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
VALDEIR LUZ DE JESUS
,
mantendo intacta a sentença ora fustigada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026